Tribunal: TJBA
Processo: 0006404-60.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006404-60.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO TABOLEIRO DA BAHIANA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON BORGES GONCALVES

APELADO: RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. ART. 355, I, CPC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SÚMULA 299/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, CPC. IRRELEVÂNCIA DO REGIME DE BENS DOS SÓCIOS. DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por POSTO TABOLEIRO DA BAHIANA LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0006404-60.2010.8.05.0274, ajuizada por RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA., que julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 415.901,94, correspondente a nove cheques emitidos pela parte ré.

2.

A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a higidez dos títulos apresentados, fixou correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora a partir da citação, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

3.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação, arguindo preliminares de deserção (em contrarrazões), cerceamento de defesa e prescrição da pretensão monitória, além de, no mérito, sustentar a necessidade de produção de provas, a exigência de demonstração da causa debendi e a relevância do regime de bens dos sócios para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão são:
(i) saber se o recurso estaria deserto, diante do recolhimento tardio do preparo;
(ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão monitória fundada em cheques sem força executiva;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(iv) saber se é exigível a comprovação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito; e
(v) saber se o regime de bens dos sócios da pessoa jurídica devedora possui relevância para afastar a obrigação discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preliminar de deserção não prospera, uma vez que, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte apelante efetuou o recolhimento do preparo dentro do prazo assinalado, nos termos do CPC, afastando-se o óbice ao conhecimento do recurso.

6.

A prejudicial de mérito relativa à prescrição não merece acolhimento. Conforme a Súmula 503 do STJ, o prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula, lapso observado no caso concreto.

7.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, mostra-se legítimo, sendo o magistrado o destinatário final da prova, com poderes para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 299, admite a ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo desnecessária a descrição ou comprovação da causa debendi, competindo ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

9.

A alegação relativa ao regime (matrimonial) de comunhão parcial de bens dos sócios não possui pertinência jurídica, pois a obrigação decorre de títulos emitidos pela pessoa jurídica demandada, inexistindo reflexo do regime matrimonial dos sócios na responsabilidade patrimonial da empresa.

10.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Teses de julgamento:
“1. O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal, contado do dia seguinte à emissão da cártula.”
“2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte.”
“3. É desnecessária a comprovação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, incumbindo ao réu o ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
“4. O regime de bens dos sócios é irrelevante para afastar obrigação assumida pela pessoa jurídica.”

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: CPC/2015, arts. 355, I; 373, II; 487, I; 702, §8º; 85, §§2º e 11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 503; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000635-06.2016.8.05.0053
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante, POSTO TABOLEIRO DA BAHIANA LTDA, e, como Apelado, RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.